Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705054-79.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL SARDINHA DA LISBOA, VINICIUS AZEVEDO ARRUDA DA SILVA, BRUNO GUEDES TOCANTINS GARCIA, GLEISER WELDESON LIMA DOS SANTOS, LUCAS RODRIGUES DE SOUZA, LUIZ GUSTAVO DE SOUZA JESUS, VICTOR HUGO SIQUEIRA LOPES, MILDO DIAS JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Depois de prolatada a Sentença, não cabe extinção por desistência da ação (artigo 485, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil). Entretanto, considerando que o pedido de desistência constitui manifestação de desinteresse pelo prosseguimento do feito, entendo cabível o seu acolhimento como pedido de desistência do recurso (artigo 998, do Código de Processo Civil). Ressalto que os pedidos formulados às folhas de ID 22962258 e ID 24119805 não obstam o prosseguimento da demanda em relação aos demais autores desta ação. Intimem-se as partes para que tomem conhecimento da presente Decisão. Após, imediatamente conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator